Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-63.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001373-63.2018.8.05.0072 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MARIA REGINA DE SANTANA Advogado(s): HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1278 DO STF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO RGPS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC, por aplicação do Tema 1278 do STF, em demanda na qual servidora municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social postula a complementação de seus proventos pelo Município. 2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do referido Tema, ao argumento de que a controvérsia possuiria natureza constitucional autônoma, por suposta violação direta ao art. 40 da Constituição Federal e aos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, em alegada divergência com o entendimento firmado pelo STF no RE 590260/SP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada realizou corretamente o juízo de conformidade ao aplicar o Tema 1278 do STF, ou se a controvérsia suscitada comporta distinguishing em relação ao paradigma vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo interno deve limitar-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e o paradigma de repercussão geral aplicado na decisão agravada, não comportando reexame do mérito da questão constitucional. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1278 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que possui natureza infraconstitucional, atraindo os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da complementação, à luz da concernente legislação local, da aposentadoria de servidor público municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 6. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita conformidade com o paradigma invocado, porquanto solucionou a controvérsia à luz da inexistência de Regime Próprio de Previdência Social e de entidade fechada de previdência complementar no Município, com base na legislação local de regência e na disciplina infraconstitucional do regime previdenciário. 7. 7. A invocação do art. 40 da Constituição Federal, dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e do precedente firmado no RE 590260/SP (Tema 139 do STF) não tem o condão de afastar a incidência do Tema 1278, porquanto aquele paradigma — relativo à paridade e à integralidade na aposentadoria de servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, observadas as regras de transição da EC 47/2005 — pressupõe vinculação a Regime Próprio de Previdência Social, premissa fática expressamente afastada pelo acórdão recorrido. 8. Eventual ofensa à Constituição Federal somente poderia ser verificada de forma reflexa, após o exame da legislação infraconstitucional aplicável, hipótese que atrai os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme expressamente assentado pelo Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A controvérsia relativa à complementação, à luz da concernente legislação local, da aposentadoria de servidor público municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS possui natureza infraconstitucional, atraindo os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 1278 do STF. 2. Reconhecida a ausência de repercussão geral pela Suprema Corte, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. I, ‘a’, do CPC, em exercício regular do juízo de conformidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “a”; CF/1988, arts. 40 e 195, § 5º; EC 47/2005, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1278 da Repercussão Geral (RE 1438780). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8001373-63.2018.8.05.0072, em que figuram como Agravante MARIA REGINA DE SANTANA e como Agravado MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça